Tribunal: TJPA
Processo: 0002525-48.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002525-48.2012.8.14.0040

APELANTE: LUIS DE ARAUJO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO. CORREÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO E REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. MEDIDAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena aquém do mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a valoração negativa dos antecedentes com base em ação penal em curso; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada; e (iii) saber se houve erro na aplicação do sistema trifásico da dosimetria, com necessidade de correção da ordem das fases e da fração aplicada à agravante.

III. Razões de decidir

3. A utilização de ação penal em curso para valorar negativamente os antecedentes viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, devendo ser afastada, com fixação da pena-base no mínimo legal.

4. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP), mas não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

5. Verificada irregularidade na dosimetria, importando prejuízo ao réu, impõe-se, de ofício, a correção da ordem do sistema trifásico, com aplicação da agravante na segunda fase e da causa de diminuição na terceira, bem como a adequação da fração da agravante ao patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de fundamentação concreta para fração superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido, parcialmente provido para afastar a valoração negativa dos antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e, de ofício, readequada a ordem do sistema trifásico e reduzida a fração da agravante, redimensionando-se a pena para 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, lhe dar parcial provimento e, de ofício, readequar a ordem do sistema trifásico e reduzir a fração da agravante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIS DE ARAÚJO ROCHA, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, postulou o apelante o afastamento da valoração negativa dos antecedentes com base em ação penal em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ, bem como pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, defendendo, inclusive, a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal mediante superação da Súmula 231 do STJ, ao argumento de violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade .

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, sendo que a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes e reconhecimento da atenuante da confissão, sem, contudo, permitir a redução da pena aquém do mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“No dia 21 de maio de 2012, por volta das 20h, a vítima realizava um churrasco em sua residência, ocasião em que o apelante compareceu e passou a ingerir bebida alcoólica com os presentes. Posteriormente, por volta das 23h30min, ao tentar se retirar para dormir, a vítima foi impedida pelo recorrente, iniciando-se discussão. Neste contexto, o apelante desferiu golpes com um pedaço de pau contra a vítima, saindo do local e retornando, em seguida, munido de faca, com a qual desferiu diversos golpes, inclusive quando a vítima já se encontrava caída ao solo.”

Após regular instrução processual e julgamento pelo Tribunal do Júri, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas condenou LUIS DE ARAÚJO ROCHA como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

II - MÉRITO RECURSAL

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, notadamente quanto à valoração negativa dos antecedentes, fundada em ação penal em curso.

Razão assiste ao apelante.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado singular valorou negativamente os antecedentes com base na existência de ação penal em andamento, entendendo não se tratar de fato isolado na vida do réu.

Todavia, tal fundamento contraria frontalmente o entendimento consolidado no Enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base.

Com efeito, a presunção de inocência impede que registros sem trânsito em julgado sejam utilizados para prejudicar o réu na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, afasto a negativação dos antecedentes, tornando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o que impõe a fixação da pena-base no mínimo legal,
em 12 (doze) anos de reclusão.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

No ponto, igualmente merece acolhimento.

Consta dos autos que o apelante, em juízo, admitiu ter desferido golpes contra a vítima, ainda que sob alegação de legítima defesa, o que caracteriza a denominada confissão qualificada.

Vejamos a tese n. 1.194, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".

Assim, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

A defesa pleiteia, ainda, a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com a superação da Súmula nº 231 do STJ.

Todavia, neste ponto, não lhe assiste razão.

Permanece hígido o entendimento consolidado no referido verbete sumular, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Desse modo, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve permanecer
em 12 (doze) anos de reclusão.

DA CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO SISTEMA TRIFÁSICO (INVERSÃO ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA FASE)

Na etapa seguinte, verifica-se vício na dosimetria da pena que demanda correção, DE OFÍCIO, por esta Corte, pois a
aplicação da minorante da tentativa, seguida da utilização da qualificadora remanescente
(tendo em vista a presença de 02 qualificadoras, quais sejam, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, uma delas foi utilizada para qualificar o crime)
para agravar a pena
, além de interferir na estrutura sequencial do sistema trifásico, promovendo indevida sobreposição entre a segunda e a terceira fases da dosimetria, resultou em
quantum
superior à pena que seria fixada caso observado os critérios legais, importando em prejuízo ao réu.

REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE RECONHECIDA PARA 1/6 (UM SEXTO)

Assim sendo, presente a circunstância agravante, readéqua-se, DE OFÍCIO, a fração definida pelo juízo em aproximadamente 1/2 (metade), para o patamar de 1/6 (um sexto), reconhecido como paradigma pelo STJ, ante a ausência de critérios por parte do legislador, pois
a utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante, depende de fundamentação concreta
, o que não se verificou na hipótese.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

3. Nesse contexto,
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. Precedentes.

4. No presente caso, tendo a confissão apresentada do crime de latrocínio sido qualificada, uma vez que o acusado assume que matou a vítima em legítima defesa, além dele não ter assumido a subtração, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.5. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do recurso especial.” (STJ, AgRg no REsp 2.124.779 / SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024)

Logo, exasperando-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), restou a mesma fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Mantém-se a fração de diminuição aplicada pelo juízo,

em 2/5

(dois quintos), em razão da tentativa, conforme fundamentado na sentença, considerando o
iter criminis
percorrido, notadamente a quantidade de golpes desferidos e a proximidade da consumação,
totalizando a pena fixada em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para afastar a valoração negativa dos antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e, DE OFÍCIO, adequar a ordem do sistema trifásico, bem como a fração da agravante, redimensionando-se a pena do réu para 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão de reclusão.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026